Tribunal: TJDFT
Processo: 0718772-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.G.Z.O., representada por FELIPE ZARATTINI DE OLIVEIRA, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência no bojo da ação ajuizada em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. A autora alegou ser portadora de mielomeningocele com diagnóstico funcional de paraplegia flácida e importante atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. É totalmente dependente para as atividades cotidianas. Para possibilitar o desenvolvimento físico e cognitivo, foi prescrita “terapia com therasuit, terapia ocupacional com formação em Bobath, e fonodiologa (sic), em atendimento multidisciplinar”. Porém, a operadora de planos de saúde negou cobertura para a terapia com therasuit, sob o argumento de que não teria previsão no rol de procedimentos da ANS. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, sob o fundamento de que a autora já teria ajuizado ação anterior em desfavor de outra operadora de planos de saúde e naquela oportunidade o pedido foi julgado improcedente, porque o tratamento seria experimental. Nas razões recursais, a autora reiterou os fundamentos da exordial, com ênfase à necessidade da terapia no seu atual estágio de desenvolvimento. Argumentou que o rol de procedimentos da ANS teria natureza exemplificativa e não taxativa, razão porque não poderia servir de subsídio à negativa de assistência. Requereu a antecipação da tutela recursal para que “a Agravada seja compelida a custear os tratamentos solicitados pelo seu médico, necessários à agravante até a prolação da sentença” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 26427262. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, em que a autora pretende compelir a operadora de planos de saúde a custear tratamento prescrito pelo médico assistente. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumulação objetiva de ações de conhecimento de obrigação de fazer e de reparação de dano moral, de rito comum, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Passo a apreciar liminarmente o pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, nos autos identificados em epígrafe, em sede de tutela provisória, com a finalidade de que “a ré seja compelida a custear o tratamento fisioterápico neuromotor com Método Therasuit; tratamento com terapeuta ocupacional com profissional especializado em atendimento neuropediátrico e com formação de Bobath; e tratamento com fonoaudiólogo especializado em atendimento neuropediátrico, na Clínica FISIOSUPERA, onde foi feita a avaliação da autora, uma vez que corre risco de ter danos irreversíveis, pois se encontra apta para os tratamentos e isso lhe trará uma melhora na evolução da sua doença [“sic”], sob pena de ser aplicada multa diária no valor de R$ 1.000,00” (ID: 87823263, item “b”). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narra que nasceu em 23.12.2014, sendo portadora de mielomeningocele e diagonóstico funcional de paraplegia flácida, com importante atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, apresentando bom controle cervical, déficit de controle de tronco, instabilidade axial quando não está na postura sentada no chão e déficit de contração ativa de membros inferiores, conforme consta do relatório fisioterapêutico. Além disso, também apresenta mielomeningocele lombar, corrigida cirurgicamente; dismorfias faciais, atraso cognitivo; deficiência visual; deformidades ortopédicas (luxação de quadris, postura em extensão dos joelhos, pé equinovaro à esquerda); intestino e bexiga neurogênicos, com trato urinário superior preservado e de risco, tendo sido submetida a gastrostomia em 25.03.2016, devido à pneumonia de repetição decorrente de disfagia orofaríngea. A autora também faz uso de lentes refrativas; vocaliza; tem sustento cefálico; rola parcial bilateralmente e começa a sentar sem apoio, e realiza algumas condutas imitativas, conforme com o laudo médico emitido em 23.03.2021 pelo assistente pediatra João Batista Arruda (CRM-DF 3334). A parte autora prossegue argumentando que necessita de tratamentos intensivos com vistas ao seu desenvolvimento físico e cognitivo, tendo sido prescritas terapias com Therasuit, terapia ocupacional com formação em Bobath e fonoaudióloga; porém, foi informada por prepostos da UNIMED que o plano de saúde não cobre esses tipos de tratamento, pois não constam do rol da ANS, sendo que “não tem condições de pagar de forma particular por ser de alto custo, e por já pagar plano de saúde num valor bem alto”. Argumenta, ademais, que “as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física da paciente”. Ainda em relação à tutela provisória, a parte autora argumenta, em suma, que, “além de a autora pagar à ré regularmente, trata-se da sua vida no caso concreto e, para se preservar incólume, é de total relevância o deferimento da liminar”, e que “resta incontroversa a fumaça do bom direito, que ampara os casos urgentes, bem como o perigo na demora, pois, se demorar a autorização, ou discussão se o plano deve custear ou não tais tratamentos, pode ser tarde demais, pois a requerente encontra-se madura e na época certa para começar os tratamentos de suma importância para sua vida, pois pode mudar completamente sua vida para melhor”. A petição inicial veio instruída com os necessários documentos, sendo que a gratuidade de justiça inicialmente pleiteada, foi indeferida pela decisão proferida no ID: 89632713, tendo sido recolhidas as respectivas custas processuais (ID: 89981932). Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De início, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Pois bem. Neste atual estágio procedimental, conquanto este Juízo não ignore a verossimilhança das alegações relacionadas à severidade do quadro clínico da pequena autora, não estou convencido, de modo algum, da probabilidade do direito subjetivo alegado em juízo. Com efeito, conforme antevisto pelo despacho primeiro proferido no ID: 87829558, verifiquei que, anteriormente, a parte autora havia exercitado direito de ação perante este Juízo, por meio dos autos de n. 0704948-03.2018.8.07.0014, distribuídos em 31.08.2018, em que deduziu, em essência e substância, os mesmos pedido e causa de pedir, em face do plano de saúde operado pela GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL. Naqueloutros autos, embora tivessem sido julgados parcialmente procedentes os pedidos (ID: 30603516 daqueles autos), em 11.03.2020 foi proferido o r. acórdão n. 1236652, relatado pelo em. Des. designado FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, que, em suma, dando provimento ao recurso de apelação interposto pela GEAP, dispôs, por maioria, que “o tratamento buscado pela autora não tem comprovação cientifica para indicação de melhora ou de cura no tratamento da ré, nem se enquadra nas hipóteses legais que impõem obrigatoriedade de fornecimento pela ré, e, na hipótese de impor a obrigatoriedade de custeio sem a devida previsão atuarial, certamente causará desequilíbrio econômico-financeiro atuarialmente considerado” (ID: 71624723 daqueles autos). Referido acórdão transitou livremente em julgado (ID: 71624735 daqueles autos), constituindo-se, assim, a autoridade da coisa julgada material. Por sua vez, a GEAP apresentou a seguinte recusa ao requerimento autoral: “o tratamento em reabilitação intensiva pelo método Therasuit e similares não tem cobertura contratual, uma vez que se trata de terapia que, para a sua execução, exige a utilização de órtese customizada a cada beneficiário e, conforme dispõe a Resolução Normativa - RN n.o 428 (art. 20, 1.o, inciso VII) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), está excluída da cobertura assistencial legal, o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico” (ID: 87823275, p. 1). Ressalte-se que referido ato normativo se encontra em consonância com o disposto no art. 10, inciso VII, da Lei n. 9.656/1998. Também verifiquei que, dos autos, não consta comprovação no sentido de que a CLÍNICA FISIOSUPERA se encontra credenciada pelo plano de saúde. Por outro lado, é recomendável verificarem-se tanto a existência de eventuais alternativas viáveis ao tratamento pretendido pela paciente, ora autora, às expensas da UNIMED, quanto à justeza, ou não, da negativa apresentada pelo plano de saúde, a quem caberá se desincumbir de tal mister. Nessa ordem de ideias, por ora estou convencido de que a parte autora, por meio de seus representantes legais, celebrou contrato de plano de saúde com a UNIMED, a fim de se desembaraçar da autoridade da coisa julgada relativamente à mencionada ação anterior semelhante (autos n. 0704948-03.2018.8.07.0014). Portanto, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária, adequada ao presente estágio processual, devendo ser apreciadas por meio da cognição judicial plena e exauriente precedida de amplo contraditório. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA. ROL DA ANS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato” (Resolução CFM n.o 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - página 3666). 3. O relatório médico que instrui o pedido não destaca a necessidade de urgência ou emergência na realização da terapêutica pleiteada – seja para evitar prejuízo irreparável à saúde da agravante ou para preservá-la de iminente dano ao seu desenvolvimento – o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão n. 1345307, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 10.06.2021, publicado no PJe n. 0706003-26.2021.8.07.0000, sem data de publicação no DJe). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em exame preliminar dos fatos e documentos colacionados aos autos, tenho por presentes os pressupostos. A autora é portadora de grave limitação motora e cognitiva e foi prescrita a terapia multidisciplinar pelo médico assistente, dentre elas a denominada therasuit, para melhora de seu desenvolvimento: “A., nascida em 23/12/2014 na cidade de Brasília/DF. Apresenta mielomeningocele lombar corrigida cirurgicamente, dismorfias faciais, atraso cognitivo, deficiência visual, deformidades ortopédicas (luxação de quadris, postura em extensão dos joelhos, pé equinovaro à esquerda), intestino e bexiga neurogênicos com trato urinário superior preservado e de risco. Foi submetida à gastrostomia em 25 de março de 2016; devido a pneumonia de repetição decorrente de disfagia orofaríngea. Exames realizados: tomografia computadorizada de encéfalo (11/9/2015): envidenciou irregularidade dos limites dos giros e de face mesial, o que está relacionado à malformação de Chiari tipo II; sela túrcica em ‘J’; não há caracterização de herniação de amígdalas cerebelares pelo forame magno. Sistema venticular com dimensões preservadas; cariótipoprometafásico (13/3/2015): com cromossomos normais em número e estrutura. Ultrassonografia renal e de vias urinárias (16/04/2018): evidenciou rins sem alterações detectáveis ao método ecográfico. Espessamento e irregularidade da parede vesical. Uretrocistografia (26/03/2018): bexiga de característica neurogênica. Não foi observado refluxo vesicoureteral. Estudo urodinâmico (26/03/2015): hiperatividade detrusora neurogênica; capacidade vesical diminuída, complacência vesical diminuída e deficiência esfincteriana. Hemograma, uréia, creatinina e cistatinac (13/03/2018): normais cintiografia renal (02/05/2018, com DTPA, onde evidencia rim esquerdo normoperfundido, com função preservada e vias escretoras pérvias. Rim direito perfundido, com função glomerular deprimida em grau discreto e vias excretoras pérvias. A cintilografia com DMSA evidenciou função tubular preservada bilateralmente e ausência de cicatrizes ou retrações corticais. A criança é totalmente dependente nas atividades da vida diária. Aisha faz uso de lentes refrativas, vocaliza, tem sustento cefálico e rola parcial bilateralmente e começa a sentar sem apoio. Faz algumas condutas imitativas. Recomendamos a realização do cateterismo vesical intermitente limpo 5 vezes ao diz, realizado com sonda de nelaton n.8. Deixar a sonda aberta no período noturno. Deverá usar também de forma contínua a oxibutinina (1mg/ml) na dose de 4ml, três vezes ao dia; e Bactrim quimioprofilático na dose de 6ml à noite. Receberão orientações sobre o manejo da constipação intestinal, que pode estar na origem das infecções urinárias sintomáticas qu Aisha apresenta, apesar do uso do quimioprofilático. A criança necessita de tratamentos intensivos, para seu desenvolvimento físico e cognitivo, estando indicado terapias como Therasuit, Padovan, Cuervas, Boobath e Equoterapia, em atendimento multidisciplinar. EQUIPE MILTIDISCIPLINAR O tratamento multidisciplinar é indicado em função de adotar a interação entre os profissionais envolvidos em seu tratamento, sendo necessário: - Tratamento neuromotor com Método TheraSuit. -Tratamento com Terapeuta Ocupacional especializado em atendimento Neuropediátrico, com formação em Bobath. -Tratamento com fonoaudiólogo especializado em atendimento Neuropediátrico. C.I.D.: N05.9; N31.9; F06.7 (...) BENEFÍCIOS DO THERASUIT: Na prática clínica, são inúmeros os benefícios consequentes da prática do Therasuit. Aqui estão listadas as pricipais conquistas que o método proporciona: - Re-aprendizado do Sistema Nervoso Central; -Promove estabilização externa; - Normaliza tônus muscular; - Alinhamento corporal mais próximo do normal; - Promove a correção dinâmica; - Promove estimulação tátil; - Influencia o sistema vestibular; - Controla movimentos involuntários (ataxia e atetose); - Normaliza (corrige) padrão de marcha; - Melhora consciência corporal e espacial; - Oferece suporte aos músculos fracos; - Oferece resistência aos músculos fortes para aumentar ainda mais o fortalecimento; - Promove o equilíbrio e a coordenação; - Melhora a produção da fala e sua fluência por meio do controle da cabeça e sustentação de tronco; - Promove o desenvolvimento de habilidades motoras finas e grossas; - Melhora a densidade óssea; - Ajuda a diminuir contraturas; - Ajuda a melhorar o alinhamento do quadril por meio de uma carga vertical sobre a articulação do quadril.” Ao negar a cobertura, a operadora de planos de saúde fundamentou seu entendimento no art. 20, §1o, VII, da Resolução 428, da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VII, da Resolução 465/2021), que faculta a exclusão de cobertura para órteses e próteses quando não ligados ao ato cirúrgico: “Procedimento(s): método Therasuit Comunica que não foi/foram autorizado(s) com base na seguintes justificativa: O Tratamento em reabilitação intensiva pelo método Therasuit e similares não tem cobertura contratual, uma vez que se trata de terapia que, para a sua execução, exige a utilização de órtese customizada à cada beneficiário e, conforme dispõe a Resolução Normativa – RN n. 428 (art. 20, §1o, inciso VII) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), está excluída da cobertura assistencial legal, o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico.” (grifado) Em exame prelibatório, evidenciam-se dois equívocos na justificativa. Primeiramente, ao contrário do que restou consignado, não há exclusão legal de cobertura, mas faculdade à operadora de excluir a cobertura. Neste sentido, a literalidade do art. 17, parágrafo único, VII, da Resolução Normativa da ANS, que sucedeu a revogada RN428: “Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: (...) VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;” Uma vez que a norma regulamentadora apenas autorizou a exclusão de cobertura, a efetiva limitação não prescinde de previsão em cláusula contratual expressa e que atenda às prescrições próprias do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie (art. 54, §4o, da Lei 8.078/90). Lado outro, a premissa de que o tratamento sempre requer a confecção de órtese customizada não encontra respaldo na prova dos autos. Segundo se colhe do relatório produzido pela fisioterapeuta responsável pelo acompanhamento da autora (ID 87823276, pag. 3, dos autos de origem). “O programa de tratamento do TheraSuit pode incluir a utilização de uma veste especial, que é uma órtese dinâmica, de acordo com as necessidades do paciente. Dessa maneira o uso da veste não é indicado para todos os pacientes, porém não existe nenhum prejuízo ou diferença em relação às atividades e exercícios propostos aqueles pacientes que não tem indicação para uso da veste.” (grifei) De mais a mais, ressalta consignar que a decisão agravada está fundamentada em conclusão de que se trata de terapia experimental. Esta conclusão não tem amparo em quaisquer elementos dos autos. Não foi alegado pelas partes, tampouco existe elemento de convencimento colacionado que permitisse qualquer ilação a respeito. Por força do princípio dispositivo, é vedado ao Julgador conhecer de questões ou fatos que dependam de inciativa das partes (art. 141, CPC). Embora esse seja uma regra de julgamento mérito, mas igualmente válida na apreciação de pedido de tutela antecipada, porque as decisões estão adstritas ao pedido e a causa de pedir. Nesse particular, repriso, seja pelos argumentos ventilados pelas próprias partes, seja pela documentação juntada, nada consta a respeito do caráter experimental do procedimento Therasuit. As razões de decidir foram assentadas exclusivamente na convicção pessoal do magistrado e lastreada em documentos sem pertinência com esta ação e juntados de ofício, em manifesto erro in procedendo. A recusa de cobertura assentou-se exclusivamente no fato de que o plano de saúde não estaria obrigado a efetuar a cobertura de órtese fora de intervenção cirúrgica. O perigo de dano emerge da idade da autora, em que o tratamento teria maior eficácia, conforme se extrai, igualmente, do relatório supra, firmado pela fisioterapeuta: “Levando em consideração que a paciente se encontra em uma idade de aquisições de ganhos funcionais, as intervenções que a mesma irá receber hoje são de extrema importância e determinarão a sua evolução e qualidade de vida futura, sendo que, nas circunstâncias da paciente, quanto mais precocemente feitas as intervenções tratamentos melhores as suas perspectivas.” Igualmente, não há risco de irreversibilidade, posto que, na eventualidade do pedido ser julgado improcedente, a agravada poderá ressarcir-se dos gastos que foram suportados em razão da decisão em sede de tutela de urgência. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar à agravada que autorize e custeie a terapia TheraSuit em favor da beneficiária do plano e na forma prescrita pelo médico assistente, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator